Tribunal: STF
Processo: HC 233411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V. R. G., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 837.358/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.



    Requerem, ao final, 



    “a concessão da liminar ou antecipação de tutela, até o julgamento do mérito da presente. 



    No mérito, após a apreciação e concessão da liminar pleiteada, seja processado o presente writ e concedida a ordem, ratificando-se a liminar eventualmente concedida, decretando-se a imediata aplicação da substituição pleiteada (PRISÃO DOMICILAR), com todas as suas consequências legais e jurídicas ou ainda, alternativa outra legal e jurídica que não imponha maior gravame, a quem, na qualidade Réu primário (sem nenhuma mácula), as possui bastantes. ISTO TUDO de conformidade com PRECEDENTE, em matéria análoga, do próprio STJ – HC 673.949 (permitam-me apenas mencionar). 



    No mais, ratificam-se, in totum, todas as manifestações encartadas nos procedimentos eletrônicos apontados e originados da presente interposição(TJSP e STJ – números de origem anexados), a fim de ser evitada a tautologia. Anotando-se que o presente pleito é extremamente direto e objetivo, em homenagem ao juiz gaúcho DR. MAURO CAUM - PODER de SÍNTESE.“



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser considerada idônea para a prisão preventiva, consubstanciada no fato de o recorrente estar foragido. 3. Com efeito, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante a fuga do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente